Tribunal: TJES
Processo: 5015842-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015842-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGOR ALMEIDA DE FREITAS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO COM FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com fundamento na necessidade de cuidados aos filhos menores. A defesa alega que os filhos do apenado estão sob cuidados de terceiros e não possuem condições adequadas de assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do agravante aos seus filhos menores para concessão de prisão domiciliar; (ii) estabelecer se a concessão do benefício seria possível para condenado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP, pode ser aplicado, por analogia, a condenados do sexo masculino, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados aos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Não há provas suficientes de que os cuidadores atuais dos filhos do apenado, a tia materna e vizinhos, não possuem condições de prover a assistência necessária às crianças.

5. A regra do art. 117, III, da LEP exige que o condenado esteja em regime aberto para concessão de prisão domiciliar, sendo permitida a aplicação a regime semiaberto em situações excepcionais. No caso, o apenado cumpre pena em regime fechado e não há excepcionalidade que justifique o benefício.

6. A ausência de convivência entre o apenado e os filhos menores, ainda que seja prejudicial à relação familiar, não é suficiente para caracterizar a situação como excepcional e justificar a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da prisão domiciliar pode ser concedido ao condenado do sexo masculino, por analogia ao art. 117, III, da LEP, desde que comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores.

2. A concessão de prisão domiciliar exige que o condenado esteja em regime aberto, sendo possível em regime semiaberto apenas em situações excepcionais.

3. A simples ausência de convivência com os filhos, em razão do encarceramento, não caracteriza excepcionalidade para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 911.725/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 24.06.2024; TJMG, AgExPe nº 1207176-89.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, J. 06.11.2023.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015842-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR ALMEIDA DE FREITAS SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10476707.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
IGOR ALMEIDA DE FREITAS SOARES
em face da r. decisão de mov. 421.1 que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (ID 10241886).

Em suas razões, ao mov. 438.1 (ID 10241887), a defesa sustenta que o benefício deve ser dado ao apenado haja vista a filha de 10 (dez) anos estar aos cuidados de vizinhos e não ter bom relacionamento com a mãe para ficar aos cuidados dela, os filhos de 4 (quatro) anos e de 7 (sete) meses estão aos cuidados de tia materna que possui parcas possibilidades de cuidar dos menores.

Contrarrazões, ao mov. 452.1 (ID 10241890), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 10241885).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10428381, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (arts. 157, §2º, I e II, do CP), à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime fechado, no qual permanece, por ainda não ter adquirido direito à progressão, já que cumpriu pouco mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses.

O agravante, para sustentar o seu pedido, invoca a regra prevista no art. 117, III, da LEP, que dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

[...]

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

Tal benefício foi inicialmente previsto para atender às condenadas, mães com filho menor ou com deficiência física ou mental e não aos condenados, homens, como no caso dos autos, porém, entendeu a jurisprudência ser possível aplicá-la analogicamente aos condenados do sexo masculino, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis aos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido tem decidido o Tribunal da Cidadania:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI NO CUIDADO DO MENOR. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Hipótese em que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos, pois há indícios de que o paciente e sua companheira estariam comercializando entorpecentes habitualmente, via internet. Consta, ainda, que houve a apreensão em sua residência de aproximadamente meio quilo de maconha, além de expressiva quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada, o que reforça a gravidade dos fatos apurados.

3.
O ora agravante não comprovou ser imprescindível e o único responsável pelos cuidados de seu filho de 3 anos de idade, que, ao contrário estaria sob a guarda da avó paterna, o que é fundamental para o deferimento do pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

4. Recurso não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 911.725/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.06.2024)

Não verifiquei nos autos provas de que os filhos menores do condenado dependem, exclusivamente, dos seus cuidados.

Do boletim de ocorrência juntado ao mov. 405.4 (ID 10241383), extrai-se que a filha Beatriz está sob os cuidados de Geanderson e sua esposa, que são ligados à família. Do mesmo boletim de ocorrência extrai-se que a mãe da menor e seu avô Edson buscaram dar suporte à menor. Não obstante ter a defesa alegado que a menor se recusa a morar com a mãe por ter histórico de maus tratos desta para com aquela, não foi juntado prova do alegado.

Ademais, conforme extrai-se dos relatórios psicossociais de movs. 446.32 e 446.35 (ID 10241383) que os filhos de 4 (quatro) anos e de 7 (sete) meses estão sob os cuidados da tia materna, Emilly Kely Rodrigues Alves.

Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a Sra. Emilly ou o Sr. Geanderson e sua esposa não possuem capacidade de cuidar dos filhos do apenado.

Não ignoro que os filhos menores do condenado são prejudicados pela ausência de convivência com o genitor em razão de seu encarceramento, ainda mais considerando a situação traumática envolvendo a morte da mãe de dois dos menores e madrasta da menor Beatriz. No entanto, tal circunstância, por si só, não admite a aplicação analógica do disposto no art. 117, III, da LEP, em favor do apenado.

Além disso, outro dos requisitos para concessão da prisão domiciliar é o fato do beneficiário estar em regime aberto, sendo possível que condenados que cumpram pena em regime semiaberto em situações excepcionais recebam o benefício, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o apenado cumpre pena no regime fechado. (TJMG; AgExPe nº 1207176-89.2023.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; J. 06.11.2023)

Desse modo, por inexistir excepcionalidade comprovada que permita a concessão do benefício, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.